Tribunal: CARF
Processo: 11080.724870/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724870/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.637 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
YGOR LUCIO BERNARDINI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO PARA EMPRESAS
EM INÍCIO DE ATIVIDADE
É possível que a empresa solicite a opção pelo Simples Nacional antes de
deferida a sua inscrição municipal, desde que respeitado o prazo limite de
cento e oitenta dias da inscrição no CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724870/2018-89
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.637 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724870/2018-89

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a Informação
DRF/POA/SEORT no 266/2018, por meio do qual foi denegado o Pedido de Inclusão no
Simples Nacional, retroativa ao início de atividade.
No Pedido de Inclusão (folha 2), apresentado em 12/06/2018, a Interessada alega que
não possui nenhum débito pendente nas Fazendas municipal e estadual; que tem o
direito de ser incluída no Simples Nacional, porque não ultrapassou os 180 dias
previstos na Resolução CGSN no 94, de 2011. Anexa comprovantes das solicitações
efetuadas.
Em apreciação do pedido, a autoridade fiscal da DRF em Porto Alegre proferiu a
Informação DRF/POA/SEORT no 266/2018 (f. 24), no qual assevera que não houve
solicitação de ingresso no Simples Nacional dentro do prazo de 180 dias de abertura da
empresa.
Irresignada,
a
interessada
apresentou,
em
20/11/2018,
a
manifestação
de
inconformidade de f. 41/42 (que denomina “recurso voluntário”), na qual alega que:

Em sessão de 24/04/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
INÍCIO DE ATIVIDADE. PRAZO LEGAL PARA OPÇÃO. Após efetuar a inscrição
no CNPJ, bem como obter as suas inscrições Estadual e Municipal, caso exigíveis, a
ME ou a EPP terá o prazo de até 30 dias, contado do último deferimento de inscrição
(seja a estadual ou a municipal), para efetuar a opção pelo Simples Nacional, desde que
não tenham decorridos 180 dias da inscrição no CNPJ.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 62/63 do e-processo):
No caso em exame, constata-se que a recorrente equivocou-se quanto à interpretação da
legislação. Para a empresa em início de atividade, valem as regras:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.637 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724870/2018-89

[...]
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
[...]
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I
do § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 3o)
Junto ao pedido inicial, a recorrente anexou as seguintes telas (f. 4 e 6):

Nas situações acima, a recorrente não conseguiria registrar a opção pelo fato de ter
transcorrido o prazo de 30 dias após o último deferimento de inscrição. Assim, se o
deferimento da última inscrição ocorreu em 26/02/2018, como informou acima, no mês
05 o prazo já teria transcorrido.
Todavia, a data do último deferimento não era 26/02/2018, pois a recorrente dependia
da inscrição municipal. Ou seja, a tentativa de opção estava completamente errada.
A recorrente alega que sua inscrição municipal foi deferida em 11/06/2018. Então, era
esta a data do último deferimento de inscrição, e não a data de 26/02/2018.
Por isso, a recorrente tinha o prazo até o dia 23/06/2018 para registrar a opção para não
ultrapassar os 180 dias desde a inscrição no CNPJ. Entretanto, a recorrente não fez a
opção neste prazo.
A situação vivida pela recorrente está, inclusive, exemplificada nas Perguntas e
Respostas” do Portal do Simples Nacional, na pergunta 2.8, exemplo 2:
2.8. A ME ou a EPP que iniciar sua atividade em outro mês que não o de janeiro poderá
optar pelo Simples Nacional? Após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter as
suas inscrições Estadual e Municipal, caso exigíveis (ver Pergunta 2.11), a ME ou a
EPP terá o prazo de até 30 dias, contado do último deferimento de inscrição (seja a
estadual ou a municipal), para efetuar a opção pelo Simples Nacional, desde que não
tenham decorridos 180 dias da inscrição no CNPJ. Isso se quiser que a opção produza
efeitos retroativos à abertura do CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível
no mês de janeiro do ano calendário seguinte, produzindo efeitos a partir desse mês e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.637 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724870/2018-89

não mais desde a abertura do CNPJ – ver Pergunta 2.7. (Base legal: art. 2o, IV, art. 6o, §
5o, I, § 7o, da Resolução CGSN no 140, de 2018.)
Exemplos:
1. A empresa X possui data de abertura no CNPJ em 01/04/2014. Prestadora de serviços
sujeitos ao ISS, teve deferida sua inscrição municipal em 05/05/2014. Então, ela tem até
o dia 04/06/2014 (30 dias contados da inscrição municipal) para fazer a opção pelo
Simples Nacional, apesar de ainda não ter esgotado o prazo de 180 dias da abertura no
CNPJ.
2. A empresa Y possui data de abertura no CNPJ em 31/03/2014. Varejista, teve
deferida sua inscrição municipal em 04/04/2014 e a estadual em 20/09/2014. Então, ela
tem até o dia 29/09/2014 (180 dias contados da abertura no CNPJ caem num sábado, dia
27 – ver Pergunta 2.9) para fazer a opção pelo Simples Nacional, apesar de ainda não ter
esgotado o prazo de 30 dias da inscrição estadual.
Conforme orientação acima, se a recorrente não observou os prazos, deverá fazer a
opção somente no mês de janeiro do exercício seguinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a sua
opção no prazo estabelecido em legislação.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/06/2019 (fls. 69 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/06/2019 (fls. 71 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.637 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724870/2018-89

Mérito
A solução para a presente lide – pelo menos a nosso ver – não parece demandar
maiores dificuldades. Aliás, todos os fatos se encontram muito bem delineados no próprio
acórdão recorrido, senão vejamos os seguintes trechos do voto proferido pela DRJ/FNS (fls.
62/63 do e-processo):
[...] a data do último deferimento não era 26/02/2018, pois a recorrente dependia da
inscrição municipal. Ou seja, a tentativa de opção estava completamente errada.
A recorrente alega que sua inscrição municipal foi deferida em 11/06/2018. Então, era
esta a data do último deferimento de inscrição, e não a data de 26/02/2018.
Por isso, a recorrente tinha o prazo até o dia 23/06/2018 para registrar a opção para não
ultrapassar os 180 dias desde a inscrição no CNPJ. Entretanto, a recorrente não fez a
opção neste prazo.
O próprio contribuinte inclusive concorda com as referidas datas mencionadas.
Assim, não há dúvidas quanto aos seguintes fatos:
(A) A inscrição no CNPJ ocorreu em 24/01/2018;
(B) A inscrição estadual ocorre em 26/02/2018; e
(C) A inscrição municipal ocorreu em 11/06/2018.
Tendo em vista que o prazo para solicitação da opção da empresa em início de
atividade é de trinta contados contado do último deferimento de opção, sem contudo ultrapassar
o prazo de cento e oitenta dias da inscrição no CNPJ, o contribuinte teria até 23/06/2018. Ou
seja, no caso foram considerados os cento e oitenta dias da inscrição no CNPJ.
Com tais prazos em mente, considerou a DRJ/FNS que o contribuinte não teria
feito opção pelo Simples Nacional, a qual deveria ter ocorrido entre 11/06/2018 (data do último
deferimento de inscrição) e 23/06/2018 (data em que seriam ultrapassados os cento e oitenta dias
da inscrição no CNPJ).
Com efeito, dos sistemas do Simples Nacional anexados aos autos (fls. 21/23 do
e-processo) não consta qualquer tentativa de solicitação de opção pelo Simples Nacional para
empresas constituídas fora do prazo, nem tampouco histórico de falhas nas tentativas de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.637 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724870/2018-89

solicitação de opção, talvez devido ao fato de o contribuinte ter preenchido equivocadamente o
campo de solicitação de opção, o qual como se viu, deixa consignada a data de 26/02/2018 como
do último deferimento de inscrição.
Trata-se a nosso ver de um mero equívoco formal, passível de correção no
presente. Além do mais, ao contrário do que consignado pelo acórdão recorrido, não vemos
problema em o contribuinte ter solicitado a sua opção antes do deferimento da sua inscrição
municipal, de modo que, desde que respeitado o prazo de cento e oitenta dias da inscrição no
CNPJ, não haveriam razões para indeferir a sua opção.
Face ao aduzido, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital